Tribunal: STF
Processo: Pet 14108
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CPC, ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE A PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS PRESENTES NO CASO. DESCOMPASSO DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO PLENÁRIO DO STF NO TEMA 855 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DEFERIDA.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário, formulado pelo Grêmio Recreativo Cultural e Social Escola de Samba Vai-Vai, com vistas à suspensão de processo executivo fiscal, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Conforme se depreende dos autos, o requerente figura como executado na Execução Fiscal de nº 1539130-75.2022.8.26.0090, perante o Foro das Execuções Fiscais Municipais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a cobrança de multa imposta pelo Município de São Paulo, por meio do Auto de Infração nº 11/367746-4.



    Imputou-se, ao requerente, violação do art. 138 da Lei Municipal 16.402/2016, do Município de São Paulo, que dispõe: “A realização de eventos públicos temporários sem prévia autorização, quando exigida, acarretará multa no valor estabelecido no Quadro 5 desta lei.”



    O requerente opôs exceção de pré-executividade, que restou rejeitada pelo Juízo de origem, de sorte que o decisum fora objeto de agravo de instrumento, também desprovido.



    Foram opostos embargos de declaração, igualmente rejeitados. O requerente, então, interpôs recurso extraordinário, admitido na origem, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que desproveu o agravo de instrumento, para o qual busca a concessão de efeito suspensivo nesta Petição.



    Em síntese, sustenta, em seus fundamentos, haver contrariedade do acórdão recorrido ao quanto decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do Tema 855 da Repercussão Geral, veiculando interpretação do direito constitucional de reunião (artigo 5º, XVI, da CF/88). Sustenta, igualmente, a existência de periculum in mora, em razão da iminência da execução dos débitos alusivos à multa cobrada. 



    Requer, por estas razões, a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, a fim de que seja determinada a suspensão do processo executivo na origem, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que a suspensão dos efeitos não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido é a disposição do art. 995, parágrafo único do CPC/2015:



    Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.



    In casu, tem-se recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que desproveu agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo requerente. 



    Manteve-se o trâmite, pois, da Execução Fiscal em face do requerente, pela qual se busca a cobrança de multa decorrente de “uso da via pública por entusiastas de conhecida (e histórica) escola de samba paulistana” sem prévia autorização do Município de São Paulo — exigência do art. 138 da Lei Municipal 16.402/2016, do Município de São Paulo, que dispõe: “A realização de eventos públicos temporários sem prévia autorização, quando exigida, acarretará multa no valor estabelecido no Quadro 5 desta lei.”



    À vista dos elementos constantes dos autos, entendo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isto porque, em primeiro lugar, no processo executivo da origem em questão, a aplicação de multa defronte ato festivo publicamente divulgado, por ausência de autorização prévia do Município, contraria o que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal Federal no Tema 855 da Repercussão Geral (Recurso Extraordinário nº 806.339/SE). 



    Deveras, naquela assentada, o Plenário desta Corte discutiu, à luz do art. 5º, XVI, da Constituição Federal, as balizas no tocante à exigência de aviso prévio à autoridade competente como pressuposto para o legítimo exercício da liberdade de reunião. Eis a ementa daquele julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. DIREITO DE REUNIÃO E DE EXPRESSÃO . AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1 . Em uma sociedade democrática, o espaço público não é apenas um lugar de circulação, mas também de participação. Há um custo módico na convivência democrática e é em relação a ele que eventual restrição a tão relevante direito deve ser estimada. 



    2. O aviso ou notificação prévia visa permitir que o poder público zele para que o exercício do direito de reunião se dê de forma pacífica e que não frustre outra reunião no mesmo local . Para que seja viabilizado, basta que a notificação seja efetiva, isto é, que permita ao poder público realizar a segurança da manifestação ou reunião. 



    3. Manifestações espontâneas não estão proibidas nem pelo texto constitucional, nem pelos tratados de direitos humanos. A inexistência de notificação não torna ipso facto ilegal a reunião. 



    4. A notificação não precisa ser pessoal ou registrada, porque implica reconhecer como necessária uma organização que a própria Constituição não exigiu. 



    5. As manifestações pacíficas gozam de presunção de legalidade, vale dizer, caso não seja possível a notificação, os organizadores não devem ser punidos por sanções criminais ou administrativas que resultem multa ou prisão. 



    6. Tese fixada: A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local.” (RE 806.339/SE, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJE de 19/03/2021)



    Destaque-se, portanto, a tese fixada: “A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local.”



    Neste juízo sumário, verifico, destarte, que a execução da multa controvertida seguiu-se ao arrepio da ratio fixada na tese acima, porquanto aplicada, na linha do que abordado pelo requerente, perante “ensaios de uma escola de samba que são realizados tradicionalmente e [...] amplamente divulgados em redes sociais”, apontando-se que o “Vai-Vai, em suas redes sociais, divulga com antecedência a realização de todos os seus ensaios, por meio de Facebook e Instagram, atendendo, portanto, à cláusula de prévio aviso, na linha do que entendeu o C. STF.” 



    Ao fumus boni iuris mencionado, soma-se o periculum in mora inerente à iminência da execução da multa, a recomendar a concessão de efeito suspensivo no presente caso concreto. 



    Ex positis, concedo efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto, com fundamento art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar a suspensão do processo executivo na origem, nos autos de nº 1539130-75.2022.8.26.0090, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente